Tribunal: TJPA
Processo: 0801199-56.2024.8.14.0086
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801199-56.2024.8.14.0086

RECORRENTE: ADAILTON ALVES RODRIGUES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COERENTES. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por Adailton Alves Rodrigues contra decisão que o pronunciou como incurso no art. 121, § 2º, II, do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca de Juruti/PA. A Defesa sustenta inexistência de indícios mínimos de autoria, afirmando que os depoimentos seriam indiretos e que a única testemunha presencial dos disparos não foi ouvida em juízo. Pleiteia a impronúncia do réu por ausência de justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão de pronúncia encontra respaldo em prova da materialidade e em indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP, ainda que ausente testemunha ocular dos disparos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza quanto à responsabilidade penal do acusado, devendo-se respeitar o juízo de prelibação próprio da fase de admissibilidade da acusação.

4.

A materialidade do crime de homicídio encontra-se demonstrada pelo laudo de exame cadavérico, que atesta a morte da vítima por perfurações causadas por disparos de arma de fogo, corroborada pelas circunstâncias do caso e demais elementos constantes dos autos.

5.

Os depoimentos prestados em juízo por testemunhas próximas ao contexto do crime, revelam narrativa coesa, convergente e contextualizada, descrevendo conflito entre acusado e vítima imediatamente antes do homicídio, supostas ameaças e declaração informal posterior do acusado.

6.

A confissão extrajudicial do réu perante autoridade policial, na qual admite ter efetuado dois disparos contra a vítima, constitui indício relevante de autoria, especialmente quando analisado em conjunto com os demais elementos de prova colhidos em juízo.

7.

A ausência de testemunha ocular do fato não invalida a pronúncia quando o conjunto probatório, formado sob contraditório, aponta com clareza indícios suficientes de autoria, conforme pacífica jurisprudência do STF e STJ.

8.

A decisão de pronúncia não se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais nem invocou a máxima
in dubio pro societate
, sendo lastreada em elementos concretos que justificam a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

9.

Cabe ao Conselho de Sentença a apreciação aprofundada da autoria e demais circunstâncias do crime, não competindo à instância de prelibação afastar hipóteses razoavelmente sustentadas nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão de pronúncia deve ser mantida quando fundada em prova da materialidade do crime e em indícios suficientes de autoria colhidos sob contraditório, ainda que não haja testemunha presencial do ato.

2.

A confissão extrajudicial do acusado, aliada a depoimentos testemunhais convergentes e contextualizados, constitui lastro probatório mínimo suficiente para submissão da causa ao Tribunal do Júri.

3.

A pronúncia não pode ser afastada com base na ausência de testemunha ocular quando o conjunto probatório revela, de forma coerente, a plausibilidade da acusação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 121, § 2º, II; 413; 405, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 180.144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10.10.2020, DJe 22.10.2020; STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 13.12.2005, DJ 23.03.2007; STJ, AgRg no AREsp 2478173/DF, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 06.08.2024, DJe 09.08.2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ADAILTON ALVES RODRIGUES, devidamente qualificado nos autos, contra a decisão de pronúncia proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Juruti, que o pronunciou como incurso no
art. 121, §2º, II, do Código Penal
, conforme sentença lançada no ID 26463292.

Durante a instrução realizada em 19.03.2025 (ata no ID
26463293
), foram ouvidas as testemunhas Dayse Siqueira da Silva, Odeval de Carvalho Pena, Ana Paula Siqueira da Silva, Gessi Santos Cardoso e Claudeci Paiva Pereira, cujos depoimentos foram registrados por meio audiovisual, nos termos do
art. 405, §1º, do CPP
. O réu, interrogado ao final do ato, exerceu o direito constitucional ao silêncio.

Em alegações finais orais, o Ministério Público requereu a pronúncia do acusado. A defesa, por sua vez, postulou a impronúncia, sustentando inexistirem indícios de autoria, ou, subsidiariamente, o direito de recorrer em liberdade.

Sobreveio decisão pronunciando o réu, sob o argumento de que a prova técnica confirma a materialidade e que os elementos testemunhais colhidos são suficientes para configurar os indícios exigidos pelo
art. 413 do CPP.

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso (ID 26463302), reiterando que não há testemunha presencial dos disparos e que todos os relatos teriam natureza indireta, insuficientes para autorizar a submissão ao Tribunal do Júri. Afirmou tratar-se de quadro probatório frágil e incapaz de legitimar a decisão de pronúncia.

Apresentadas contrarrazões ministeriais (ID 26463305), o Juízo a quo manteve a decisão no juízo de retratação (ID 26463306).

A Procuradoria de Justiça, em parecer subscrito no ID 26756308, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, salientando que a decisão de pronúncia observou o padrão exigido e que os autos contêm indícios suficientes de autoria, além da prova da materialidade.

É o breve relatório

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos legais, conheço integralmente do recurso.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413, caput, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desta forma, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem exame do mérito, limitando-se à aferição do
fumus boni iuris
, isto é, à probabilidade de procedência da imputação.

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se denota da própria redação do
art. 413, caput, do CPPB
, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Embora os jurados possam, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Sendo assim, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Dito isso, a sua fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Assim é pacificado o entendimento pelo STF:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

O ponto central submetido à apreciação deste Tribunal consiste em verificar se o conjunto probatório reúne indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a decisão de pronúncia, nos termos do
art. 413 do CPP
. A Defesa sustenta que os depoimentos das testemunhas seriam frágeis, em razão de parte das informações decorrer de relatos de terceiros, argumentando que a jurisprudência recente do STF e do STJ afastaria a possibilidade de manutenção da pronúncia fundada em elementos de natureza indireta.

Entretanto, a análise detida dos autos revela quadro bastante distinto. Embora nenhuma testemunha tenha presenciado o momento exato dos disparos, os relatos prestados em juízo não se limitam a meras notícias vagas, mas se inserem em contexto probatório mais amplo, coeso e reforçado por circunstâncias objetivas, especialmente a confissão extrajudicial do próprio recorrente e a dinâmica imediatamente anterior e posterior ao crime.

A materialidade do homicídio está demonstrada de forma segura pelo Laudo de Exame Cadavérico (ID 26463254, p. 6), que atesta que a vítima faleceu em consequência de choque hipovolêmico causado por perfurações de projéteis de arma de fogo. Não há controvérsia sobre a morte violenta de Márcio Rossini, tampouco sobre o emprego de arma de fogo, circunstâncias confirmadas pelas autoridades responsáveis pelo atendimento da ocorrência e pela prova técnica.

Quanto à autoria, os elementos reunidos em juízo revelam lastro indiciário suficiente para justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri. As testemunhas Dayse Siqueira da Silva, Ana Paula Siqueira da Silva e Gessi Santos Cardoso, embora não tenham presenciado os disparos, descreveram de forma convergente o suposto conflito originado na residência de Dayse, a suposta irritação manifesta de Adailton ao ver seu aparelho celular quebrado, a suposta responsabilização da vítima pelo dano e a suposta saída deliberada do recorrente, em companhia de Reginaldo, imediatamente antes do homicídio.

A testemunha Gessi relatou que Adailton teria dito, instantes após o fato, “me dá o celular, que já matei um ali”, declaração compatível com o desfecho logo comunicado por outras testemunhas e com a própria narrativa do inquérito.

Ainda, mostra-se relevante a confissão extrajudicial prestada pelo recorrente perante a autoridade policial (ID 26463253, p. 8-9), na qual admite ter efetuado dois disparos de arma de fogo contra a vítima. A defesa tenta minimizar esse elemento afirmando que o réu teria alegado estar se defendendo, porém, para fins de pronúncia, essa explicação não afasta o reconhecimento de que se trata de um indício direto e de grande peso, que não pode ser desconsiderado nesta etapa.

Todos esses elementos se ajustam entre si e compõem um panorama coerente que aponta o recorrente como autor dos disparos. Embora algumas testemunhas não tenham visualizado o exato momento do crime, o que é comum em homicídios praticados em via pública e de forma rápida, elas descrevem com clareza o contexto anterior, as ameaças, a perseguição da vítima e a confissão informal posterior, sendo esses aspectos plenamente suficientes para o juízo de admissibilidade da acusação.

A jurisprudência pacífica reconhece que, nesta fase, não se exige que todas as provas sejam presenciadas diretamente, admitindo-se a consideração de testemunhos indiretos quando contextualizados por demais elementos colhidos sob contraditório. Vejamos:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES E IDÔNEAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A defesa pretende a absolvição do réu por insuficiência probatória quanto à autoria e à materialidade da prática do delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal CP, c/c art. 5º da Lei nº 11.340/2006, ao fundamento de que a vítima não foi ouvida em juízo, de que as testemunhas são indiretas e de que o laudo pericial não apresenta a dinâmica dos fatos.
2. Conforme consignado na decisão agravada, o Tribunal de origem destacou que as declarações da ofendida, em solo policial, restaram devidamente corroboradas pelos depoimentos judiciais dos policiais, da vizinha da vítima, bem como pelo laudo pericial indicativo das lesões sofridas por ela. Além disso, asseverou-se que a versão exculpatória do réu restou isolada nos autos e, inclusive, contraditória ao longo da persecução penal. 3. De outro lado, nota-se que, ainda que a vítima não tenha comparecido na audiência de instrução, as suas declarações extrajudiciais foram devidamente amparadas por provas judicializadas (depoimentos das testemunhas) e por prova não repetível (exame pericial). 4. Reitero que os depoimentos das testemunhas - policiais e vizinha - não são de "ouvir dizer", como alega a defesa. O fato de não terem presenciado o fato principal não as qualifica como testemunhas indiretas, mas, sim, testemunhas diretas de fatos posteriores ao crime, aptas a corroborarem o ocorrido.
Nesse sentido, os policiais relataram ter encontrado a vítima lesionada e ensanguentada, logo após o crime, tendo ela apontado o acusado como autor das lesões. Ainda, o policial, em juízo, afirmou ter visto sangue na residência em que coabitavam o réu e a ofendida. A vizinha, por sua vez, noticiou que a vítima foi à sua casa e pediu um pano para usar no caminho até a UPA. 5. Diante desse cenário, nos termos do acórdão recorrido, a prática delitiva restou comprovada por conjunto probatório suficiente e idôneo, de maneira que, para entender de modo diverso, ou seja, pela absolvição por insuficiência probatória, seria necessário rever as circunstâncias fáticas e as provas constantes nos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2478173 DF 2023/0360588-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 06/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2024) (G.N.)

Assim, ao contrário do que sustenta a Defesa, a decisão de pronúncia não se fundamentou exclusivamente em relatos indiretos, mas em um conjunto concatenado de elementos colhidos sob contraditório e reforçados pela confissão extrajudicial do próprio réu, que afastam a tese de que se estaria diante de boatos ou conjecturas insuficientes. O quadro probatório formado nos autos, portanto, revela indícios suficientes de autoria e ampara a manutenção da pronúncia.

Ademais, a defesa invoca precedentes do STJ que afastam a utilização do
in dubio pro societate
e afirmam ser incabível pronúncia baseada em dúvida.

É importante fazer a ressalva técnica, o princípio
in dubio pro societate
não constitui fundamento autônomo e não pode ser utilizado como justificativa para pronúncia. De fato, o STF firmou tal entendimento em julgados recentes.

Contudo, a sentença aqui recorrida não se baseou em tal máxima. A decisão expôs elementos concretos dos autos, cotejou prova testemunhal, laudo e identificou indícios suficientes de autoria, nos termos do
art. 413 do CPP
. A ausência de referência ao
in dubio pro societate
afasta a premissa da tese defensiva.

Assim, não se trata de pronúncia fundada em dúvida, mas sim em elementos suficientes que autorizam a submissão da causa ao Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos mencionados pelas defesas, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/02/2026